Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-29.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000577-29.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE BERTUOL - CPF: 019.349.491-40 (APELADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS – PLANTIO DE SOJA EM PERIODO DE VAZIO SANITÁRIO – ART. 4.o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 02/2015-SEMA/INDEA – FERRUGEM ASIÁTICA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO ÀS LAVOURAS VIZINHAS – CABIMENTO DO DANO MORAL COLETIVO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os danos advindos do plantio ilegal de soja trazem riscos concretos fitossanitários, ambientais e econômicos, não apenas no local onde foi realizado, mas de forma difusa, a todo o Estado de Mato Grosso, uma vez que o fungo causador da ferrugem asiática se espalha pelo vento e acaba por atingir diversos municípios e não apenas aqueles nos quais o plantio foi realizado.

2. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

3. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
n.o
000577-29.2019.8.11.0093
, ajuizada pelo apelante em desfavor de FELIPE BERTUOL, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos (ID. 195098201):

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de FELIPE BERTUOL, em razão do descumprimento de medidas fitossaniárias, pois cultivou soja fora do período previsto no art. 4o da Instrução Normativa 02/2015-SEMA/INDEA.

Citado, o réu contestou. Preliminarmente, alegou ausência de condições da ação, bem como desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. No mérito, refutou os argumentos delineados à exordial.

Houve réplica.

Vieram-me conclusos.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

REJEITO a preliminar de ausência de condições da ação, porquanto, in casu, observadas as regras da teoria da ação.

REJEITO a preliminar de desnecessidade de intervenção deste Poder Jurisdicional, uma vez que o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário autoriza a medida.

Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab initio, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências":

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

In casu, não há dúvida que a atividade desenvolvida pelo réu ocasionou danos ambientais, pois o Auto de Infração n. 002/169/2019 demonstra que, realmente, descumpriu medidas fitossanitárias e cultivou soja fora do período autorizado pelo art. 4o da IN 02/2015-SEMA/INDEA.

Ademais, o relatório da fiscalização empreendida pelo INDEA no interior da Fazenda Bertuol II, cuja propriedade é do réu, demonstra a higidez e credibilidade da versão explanada à exordial, razão pela qual, à rigor do princípio in dubio pro natura, bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula no 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsiste o pleito defensivo.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei no 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na observância às medidas fitossanitárias.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3o, da Lei no 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para:

a)

DETERMINAR ao réu à obrigação de fazer consistente em observar as regras do vazio sanitário e demais medidas fitossanitárias;

b)

CONDENAR o réu ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências Necessárias.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o dano moral coletivo não se assenta apenas no conhecimento ou não da população, acerca dos fatos.

Acrescenta, ainda, que indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

De outro lado, quanto ao valor, sugere a fixação do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por hectares de plantação de soja no período de vazio sanitário, totalizando R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Noutra vertente, insiste na necessidade da
“reforma da r. sentença com a finalidade de torná-la líquida,
fixando o valor da indenização pelo dano ambiental material,
em no mínimo,
R$ 175.126,14 (cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quatorze centavos),
pois, ainda que o pedido formulado na ação de obrigação de pagar quantia seja genérico, consoante a regra disposta no caput do art. 491, do Código de Processo Civil.”

Com base em tais argumentos, requer:

“À guisa do expendido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por seu agente signatário, requer seja
conhecido
o presente recurso de apelação cível, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois,
TOTAL PROVIMENTO
, para o fim específico de reformar a r. sentença objurgada
(vide Id 121222150),
de modo a:

1. julgar
procedente
o pedido de indenização por
danos morais coletivos
, fixando-o em
R$ 175.126,14 (cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quatorze centavos);

2. tornar
líquida a indenização pelo dano ambiental material,
fixada na sentença, também em valor
não inferior

a

R$ 175.126,14 (cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quatorze centavos).

3. após reconhecer tais obrigações,
conceder tutela antecipada, para determinar-se:

1.
bloqueio de bens,
através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como BACENJUD e RENAJUD, no valor que garanta tais reparações, mais custas processuais, no valor mínimo de
R$ 175.126,14 (cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quatorze centavos).

2.
averbação da ação civil pública / sentença
na matrícula do imóvel, junto ao respectivo C.R.I.;

3.
embargo judicial da área degradada
, impondo obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de explorar a área embargada,
ou praticar qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, na referida área, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.
Suspender a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito,
oficiando-se ao BACEN.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 195098207).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento
do recurso (ID. 205227658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente o pedido autoral.

Extrai-se dos autos que o
Parquet
ingressou, em

25.11.2019,
o Parquet ajuizou
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
em desfavor de FELIPE BERTUOL, em razão do descumprimento de medidas fitossanitárias, pelo cultivo de soja em área de 34 hectares, no interior da Fazenda Bertuol II, fora do período previsto no art. 4.o, da Instrução Normativa n.o 02/2015-SEMA/INDEA.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais permanentes e da
importância de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a título de dano moral coletivo (ID. 195097687).

Na sequência, apresentada proposta antecipada de Termo de Ajustamento de Conduta (ID. 195098159), todavia, a parte requerida manifestou desinteresse, e, ato contínuo, oferecida contraproposta (ID. 195098185), não aceita (ID. 195098188).

O requerido ofertou contestação (ID. 195098189), e o ente ministerial, impugnação (ID. 195098194).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
11.07.2023
(
ID. 195098201), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
“a) DETERMINAR ao réu à obrigação de fazer consistente em observar as regras do vazio sanitário e demais medidas fitossanitárias; b) CONDENAR o réu ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (grifo nosso)

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Assim, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença,
bem como a apresentação de fundamentação que dá alicerce aos pedidos.

Observa-se que o apelante não descreve, de forma inteligível e coerente, os fundamentos de fato do pedido (causa de pedir próxima) ou os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota), concernente o pleito de bloqueio de bens, averbação do feito na matricula do imóvel, embargo judicial da área degradada e a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
de parte do apelo, nos
itens 3 e 4
(ID. 195098204 - Pág. 15).

Como se sabe, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso, a parte apelante foi condenada pelo dano moral ambiental, consubstanciado no
descumprimento de medidas fitossanitárias, pelo cultivo de soja em área de 34 hectares, no interior da Fazenda Bertuol II, fora do período previsto no art. 4.o, da Instrução Normativa n.o 02/2015-SEMA/INDEA.

Na exordial, esclarecido que a
conduta relatada representa risco ao meio ambiente e à ordem econômica, pois a não adoção de medidas fitossanitárias podem causar o surgimento e proliferação da praga decorrente da doença de ferrugem asiática da soja causada pelo fungo
Phakopsora pachyrhizi.
(ID. 195097687 - Pág. 6).

Sobre o tema, a nota técnica elabora pela EMBRAPA SOJA esclarece que:

“A ferrugem-asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é a doença mais severa que incide na cultura no Brasil. Essa doença foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001 e se espalhou rapidamente pelas regiões produtoras. O principal dano ocasionado pela doença é a desfolha precoce, que impede a completa formação dos grãos, com consequente redução da produtividade. Quanto mais cedo ocorrer a incidência da doença na lavoura, maior o risco de perdas de produtividade.
Em condições favoráveis o fungo pode apresentar um ciclo a cada 6-7 dias, produzindo novos esporos que são facilmente disseminados pelo vento.
O fungo necessita do hospedeiro vivo para sobreviver e se multiplicar e, apesar de haver outras espécies hospedeiras, a principal é a soja, que quando semeada continuamente ou quando cresce como planta voluntária no meio de outras culturas favorece a multiplicação do fungo.” (grifo nosso)

Portanto, comprova a desobediência à deliberação do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (INDEA), e, por consequência, o risco de disseminação da ferrugem-asiática, a partir do plantio sem a regular autorização do órgão competente e em período vedado, cujo fungo é facilmente transportado pelo vento, circunstância extremamente prejudicial a lavouras de soja e que gera enorme potencial de que eventuais danos ao meio ambiente e à própria economia mato-grossense, notoriamente movida pelo agronegócio, atinjam outras lavouras e regiões do Estado, a exemplo dos prejuízos bilionários experimentados no Brasil desde o ano de 2003 e por ela causados.

A propósito,
“Os danos advindos do plantio ilegal de soja trazem riscos concretos fitossanitários, ambientais e econômicos, não apenas no local onde foi realizado, mas de forma difusa, a todo o Estado de Mato Grosso (maior produtor de grãos do país), uma vez que o fungo causador da ferrugem asiática - provavelmente mais resistente aos fungicidas pela ação ilícita praticada pelos Apelantes – se espalha pelo vento e acaba por atingir diversos municípios e não apenas aqueles nos quais o plantio foi realizado.”
(
ex vi,
N.U 1011737-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. (STJ – REsp n.o 1642723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Na hipótese, concluo que a quantia de
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
, sugerida pela parte apelante, atende às referidas premissas, além respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De outro lado, a insurgência quanto ao arbitramento do dano ambiental material não merece prosperar.

Isso porque, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO EM PARTE e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para condenar a parte requerida no pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024